Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS NA MODALIDADE MULTIPROPRIEDADE. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO PERCENTUAL DE 10%. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Havendo dubiedade na proposta de compra e venda quanto a destinação do valor pago à título de sinal, e inexistindo cláusula contratual imputando aos autores o pagamento da comissão de corretagem, descabe o pedido de retenção dos valores supostamente pagos a esse título.
2. Na resilição unilateral por desistência do promitente comprador, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos mostra-se razoável e proporcional, pois o objetivo é cobrir eventuais prejuízos do promitente vendedor.
3. Incabível a indenização à construtora por fruição de imóvel na modalidade multipropriedade, uma vez não comprovado nos autos que houve a efetiva utilização do bem.
4. Na resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado (Tema 1.002 C.STJ).
5. Rejeitou-se a preliminar suscitada. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.